Tribunal: CARF
Processo: 10880.909713/2016-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.909713/2016-00
ACÓRDÃO
1102-001.752 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WORLEY ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. CISÃO.
Considera-se data do evento a data da deliberação que aprovar a
incorporação, fusão ou cisão.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1102-001.751, de 30 de setembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10880.909714/2016-46, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati,
Gustavo de Oliveira Machado (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Extraordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Gabriel Campelo
de Carvalho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Gustavo de Oliveira Machado.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 8567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.752 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909713/2016-00
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório com número de rastreamento 113809664, emitido eletronicamente em
05/04/2016, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 20329.40818.080812.1.7.02-
0685, exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o PER/DCOMP apresentado pelo
Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de Saldo Negativo de IRPJ, período de
apuração 2010.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificada da decisão de Primeira Instância, a Interessada interpôs recurso
voluntário, em que repete os argumentos da Impugnação, alegando que os contratos que deram
origem às notas fiscais emitidas pela CNEC Engenharia S.A. estavam sob a responsabilidade da
Recorrente, por sucessão e em razão da cisão parcial daquela empresa, com data base em 31 de
dezembro de 2009.
Por fim, solicita:
Diante de tudo que foi largamente comprovado e demonstrado, requer seja
conhecido e dado integral provimento ao presente Recurso Voluntário para que
sejam integralmente homologadas as compensações objeto das PER/DCOMPs no
20329.40818.080812.1.7.02-0685 (compensações declaradas nos PER/DCOMPs
n°s
23577.58089.121115.1.3.02-1499,
36932.98267.151215.1.3.02-1296,
37524.77028.151215.1.3.02-9598
e
05104.36725.151215.1.3.02-4162),
cancelando-se integralmente o crédito tributário em cobrança.
A Recorrente requer a realização de diligência, pelo que desde logo protesta para
demonstrar a verdade dos fatos pelos meios em direito admitidos, com juntada
de novos documentos que eventualmente se façam necessários, em observância
ao princípio da verdade material.
Protesta, ainda, pela realização de sustentação oral nas sessões de julgamento de
seu recurso no E. CARF.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 8568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.752 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909713/2016-00
3
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de compensação
declarada cujo crédito utilizado é Saldo Negativo da CSLL, período de apuração
16/01/2010 a 31/12/2010.
A Recorrente (CNPJ n° 11.050.205/0002-06) originou-se de contrato de compra de
100% das ações da CNEC Projetos de Engenharia S.A por WorleyParsons do Brasil
Engenharia Ltda da vendedora Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A, com
cisão parcial do acervo patrimonial de CNEC Engenharia S.A. Assim resumiu o
Acórdão Recorrido:
1. Em 31/12/2009, a WorleyParsons do Brasil Engenharia Ltda.- empresa investida
da WorleyParsons South America Holding Pty Ltd. e da Worley Parsons SPV1 Pty
Ltd. - assinou com a Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., o contrato de
compra de 100% das ações da Manifestante, então denominada CNEC Projetos de
Engenharia S.A;
2. A conclusão do negócio ficou condicionada à versão, por cisão parcial para a
Manifestante, do acervo patrimonial correspondente às atividades de engenharia
do grupo vendedor, acervo este que era então de titularidade de outra empresa do
grupo, então denominada CNEC Engenharia S.A. e atualmente denominada CNEN
Projetos de Engenharia S.A.;
3. A cisão parcial da CNEN veio a ser aprovada em 15/01/2010 (anexo 3) e a
efetivação da venda das ações da Manifestante à WorleyParsons do Brasil
Engenharia Ltda foi realizada em 23/02/2010;
4. Depois de referida cisão, duas empresas passaram a coexistir: a empresa cindida
CNEN (CNPJ n° 61.564.639/0001-94), ainda controlada pelo grupo Camargo Corrêa,
e a Manifestante (CNPJ n° 11.050.205/0002-06), que em 31/03/2011 mudou sua
denominação social para CNEC WorleyParsons Engenharia S.A;
A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio
para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes,
extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio,
ou dividindo-se o seu capital, se parcial a cisão (Art. 229 da Lei no 6.404/1976).
A pessoa jurídica, que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em virtude
de incorporação, fusão, cisão, deverá levantar balanço específico para esse fim,
no qual os bens e direitos serão avaliados pelo valor contábil ou de mercado; o
balanço deverá ser levantado até 30 (trinta) dias antes do evento (art. 21 da Lei no
9.249/1995).
A apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL será efetuada na data do evento,
ou seja, na data da deliberação que aprovar a incorporação, fusão ou cisão,
devendo ser computados os resultados auferidos até essa data (arts. 217, §§ 1o e
2o, 218, parágrafo único, e 232, § 2o RIR/99):
Art. 232. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
decorrência de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico
para esse fim, observada a legislação comercial ( Lei no 9.249, de 1995, art. 21 ).
Fl. 8569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.752 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909713/2016-00
4
§ 1o O balanço específico a que se refere o caput deverá ser levantado na data do
evento ( Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 1o ).
§ 2o Considera-se data do evento a data da deliberação que aprovar a
incorporação, a fusão ou a cisão.
§ 3o O imposto sobre a renda devido deverá ser pago no prazo estabelecido no art.
924 (Lei no 9.430, de 1996, art. 5o, § 4o ).
§ 4o A pessoa jurídica incorporada, incorporadora, fusionada ou cindida deverá
apresentar declaração de rendimentos correspondente ao período transcorrido
durante o ano-calendário, em seu próprio nome, na forma, no prazo e nas
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério
da Fazenda ( Lei no 9.249, de 1995, art. 21, § 4o ; Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 1o
; Lei no 9.779, de 1999, art. 16 ; e Lei no 9.959, de 27 de janeiro de 2000, art. 5o) .
§ 5o O disposto no § 4o não se aplica à pessoa jurídica incorporadora, nas hipóteses
em que as pessoas jurídicas, incorporadora e incorporada, estivessem sob o mesmo
controle societário desde o ano-calendário anterior ao do evento (Lei no 9.959, de
2000, art. 5o).
Ou seja, a data do evento (15/01/2010) é a data referência para a apuração do
IRPJ/CSLL relativo a parte cindida. No caso presente, a Recorrente requereu saldo
negativo de IRPJ/CSLL do período após o evento de cisão, não podendo incluir na
apuração valores retidos previamente a esta data. Desta forma, acertada a
Decisão Recorrida. Não socorre a Recorrente o apelo para a prescrição do art. 132
do CTN, pois não se discute nestes autos a responsabilidade da sucessora pelo
tributo apurado previamente ao evento (que estaria no nome da empresa
sucedida), mas o tributo a pagar apurado em seu nome após o evento de
sucessão.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente repete os argumentos da manifestação
de inconformidade. Reproduzo a seguir o voto condutor da decisão recorrida
como razão de decidir, por concordar totalmente com seus termos.
(...)
4 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
A recorrente pede a nulidade do Despacho Decisório, por ofensa ao art. 142 do
CTN, em razão de a autoridade fiscal não ter buscado a verdade material dos fatos,
baseando-se tão somente nas informações eletrônicas constantes dos sistemas da
RFB.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 8570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.752 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909713/2016-00
5
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos
supracitados, uma vez que o Despacho Decisório foi assinado por Autoridade Fiscal
competente, e o contribuinte tomou conhecimento da decisão, oportunidade em
que lhe foi concedido prazo para apresentação de sua manifestação de
inconformidade.
Quanto à suposta ofensa ao art. 142 do CTN, tem-se que o dispositivo se aplica às
hipóteses de constituição do crédito tributário, através do lançamento de ofício. O
que não é o caso.
O dispositivo normativo que cuidava do poder de diligência da agente fiscal, no
trato das PerDcomp, era o então art. 76 da IN RFB n° 1300/2012, que facultava à
autoridade fiscal a realização de diligência fiscal para se verificar a integridade das
informações prestadas. E por se tratar de uma faculdade não pode dar causa à
nulidade do consequente despacho decisório.
5 DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Denega-se o pedido de diligência contábil, pois esta não se presta à produção de
provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer aos autos junto com a peça
recursal.
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a realização de
diligências e perícias, em conformidade com o artigo 16, inciso IV do Decreto n°
70.235, de 1972, com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748, de 1993,
compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser
indeferidas as que considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, caput, do
Decreto n° 70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de
1993).
A realização de diligência e perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado e/ou esclarecimento de fatos considerados
obscuros no processo. Todavia, elas não integram o rol dos direitos subjetivos do
autuado, podendo o julgador, se justificadamente entendê-las prescindíveis, não
acolher o pedido.
Desta forma, e em conformidade com o artigo 18, caput, do Decreto n° 70.235, de
1972, indefiro o pedido por considerá-la prescindível para o julgamento da
presente lide.
6 PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO – CSLL
O não reconhecimento integral do crédito de Saldo Negativo da CSLL, ano-
calendário 2010, decorreu da não confirmação, ou confirmação parcial, das
parcelas de retenções de CSLL, indicadas na PERDCOMP. Ver quadros abaixo
extraídos da Análise do Crédito, que integra o Despacho Decisório.

Fl. 8571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.752 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909713/2016-00
6
Em sua Manifestação de Inconformidade, a interessada sustenta que as retenções
não reconhecidas são decorrentes das atividades de engenharia derivada da
parcela do acervo que foi cindido do patrimônio da PJ, então denominada CNEC
Engenharia S.A., CNPJ n° 61.564.639/0001-94, cujos contratos de prestação de
serviço foram transferidos para a sucessora da cisão, a própria recorrente, após a
organização societária, aprovada em 15/01/2010. Complementa que, após a cisão,
as ações da sucessora (recorrente) foram vendidas à WorleyParsons Brasil
Engenharia Ltda, que posteriormente foi incorporada pela investida (recorrente).
Para comprovar o alegado, a recorrente juntou aos autos o protocolo e ato de
cisão, e quatro cópias de NF de prestação de serviços, emitidos pala CNEC
Engenharia S/A, CNPJ 61.564.639/0001-94, em favor de a Petróleo Brasil S/A -
Petrobras, CNPJ 33.000.167/0001-01, com os seguintes valores brutos.
NF
Data
Valor Bruto
1753
04/01/2010
4.541.649,38
1754
04/01/2010
4.691.472,67
1756
04/01/2010
4.769.368,71

Extrai-se desses documentos que a Ata de Assembleia de 15/01/2010, aprovou a
cisão, com data base em 31/12/2009, de parcela do patrimônio da CNEC
Engenharia S/A, CNPJ 61.564.639/0001-94, no valor de R$ 65.005.500,00, em favor
de CNEC Engenharia de Projetos S/A, CNPJ 11.050.205/0001-06, correspondente a
todo o acervo técnico da cindida, com assunção da sucessora de todos os direitos e
obrigações dos contratos celebrados pela cindida, sem solução de continuidade,
cuja lista exaustiva se encontra no Anexo III do Protocolo de Cisão.
A recorrente juntou ainda o Instrumento de Rerratificação ao Contrato de
Constituição de Consórcio, celebrado, em 14/09/2009, entre a Construções e
Comércio Camargo Corrêa S/A, CNPJ 61.522.512/0001-02, e a CNEC Engenharia
S/A, CNPJ 61.564.639/0001-94, para prestação de serviço à Petrobras, na Refinaria
do Nordeste Abreu e Lima - RNEST, representada pela Construções e Comércio
Camargo Corrêa S/A, que detinha um percentual de 90% do consórcio.
Sobre este serviço, a recorrente fez referência às seguintes notas fiscais:

7 ANÁLISE DAS PARCELAS DE FONTE
De acordo com o § 2° do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil
para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
1757
04/01/2010
1.671.613,35
TOTAL
15.674.104,11
NF
Valor Bruto
8
2.534.612,22
9
2.151.509,93
TOTAL
4.686.122,15
Fl. 8572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.752 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909713/2016-00
7
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes
para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2° do art. 943 do
RIR/1999 à contribuição social.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942. [.....]
§ 2° O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§ 1° e 2° do art. 7°, e no § 1° do art. 8°.
Entretanto, é facultado ao contribuinte se valer de outros meios de prova que
assegure, de forma inconteste, a efetividade da retenção (Súmula CARF n° 143. Na
hipótese, cumpre salientar que a nota fiscal, com destaque da retenção do
imposto/contribuição, apenas informa o valor que deveria ser retido na operação,
todavia não faz prova de sua efetividade. Os registros contáveis, por sua vez,
registram os direitos e obrigações surgidos na operação, mas também não provam
a retenção do tributo. A prova cabal da retenção - e sua dedutibilidade na apuração
do período - concretiza-se com as notas fiscais/registros contábeis e a
demonstração da movimentação financeira envolvida.
De outro lado, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados
da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF. Nesse passo, em pesquisa aos bancos de dados da Receita
Federal, não foram confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, ano-
calendário 2010, retenções de CSLL na fonte em benefício da interessada, além das
já reconhecidas no despacho decisório.
No passo de sua alegação, no sentido que as DIRF apresentadas pelas fontes
pagadora, continham equivocadamente como beneficiária do rendimento a PJ
cindida (CNPJ 61.564.639/0001 94) que transferiu parte de seu patrimônio a
recorrente (CNPJ 11.050.205/0001-06), a recorrente trouxe, em sua impugnação,
uma relação de retenções, declaradas em DIRF, que teriam como beneficiário a PJ
cindida.
Ocorre que, ainda que comprovada a existência das retenções, não é possível
assegurar, com base nos documentos anexados aos autos, que estas, ou parcelas
delas, dizem respeito à atividade da recorrente, nem que que deixaram de ser
aproveitadas pela PJ cindida, que, reforce-se, é a beneficiária das retenções
segundo as DIRF.
Quanto às notas fiscais apresentadas pela prestação de serviços à Petróleo Brasil
S/A -Petrobras, CNPJ 33.000.167/0001-01. Verifica-se que se trata de "Serviços de
Engenharia de Projeto Básico e Pré-Detalhamento (FEED) para o complexo
Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ". Dito serviço é escopo do Contrato de
Prestação de Serviço n° 0800.0037080.07.2, celebrado entre a Petrobras
(Contratante) e a WorleyParsons International Incorporated (Contratada) / CNEC
(Cessionária), que teria sido transferido para a recorrente, nos termos do item 2 do
Fl. 8573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.752 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909713/2016-00
8
Protocolo de Cisão e Anexo III - Lista de Contratos Relevantes (fls. 32 e 108), cuja
operação foi aprovada em ata de assembleia de 15/01/2010, data de efetivação da
Cisão.
Ocorre que as notas ficais foram expedidas para a PJ cindida (CNPJ
61.564.639/0001-94), em 04/01/2010, portanto, antes da data de aprovação da
cisão. Assim, de acordo com o regime de competência, deve-se manter a
responsabilidade para a realização da receita, na pessoa da PJ cindida, a quem é
atribuída a obrigação de apurar a CSLL devida na data da cisão da empresa
(15/01/2010), nos termos do art. 235 do Decreto n° 3.000/995 e art. 57 da IN SRF
93/976. No mais, não há provas de que a receita dessas notas fiscais tenha sido
realizada e tributada pela recorrente.
De outra banda, verifica-se que o contrato de prestação de serviço entre o
consórcio CNCC - Camargo Correa - CNEC à Petrobrás, na Refinaria do Nordeste
Abreu e Lima - RNEST, também foi transferido para a recorrente, nos termos do
item 2 do Protocolo de Cisão e Anexo III - Lista de Contratos Relevantes (fls. 32 e
108). Ocorre que, a recorrente apenas enumerou as notas fiscais referentes a esses
serviços, sem juntar as cópias dessas, menos ainda dos comprovantes de retenção,
de forma a não ser possível aferir a existência do crédito.
8 CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada para não reconhecer direito creditório e não
homologar as compensações em litígio.
[assinado digitalmente]
Eduardo Bruno da Costa Vaughan
Relator
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de afastar a preliminar de
nulidade e negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Fl. 8574
DF CARF MF
Original